Tribunal: TJSP
Processo: 2224798-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação indenizatória por dano moral, material e estético. Agravo de instrumento. Em princípio, a tarefa de obtenção de dados e documentos em poder de terceiros é da própria parte, e não do Poder Judiciário, órgão jurisdicional e não precipuamente investigativo. Hipótese porém em que os documentos dizem respeito a ato de terceiro. Expedição de ofício determinada. Agravo provido, com determinação.

Ementa:
Ação indenizatória por dano moral, material e estético. Agravo de instrumento. Em princípio, a tarefa de obtenção de dados e documentos em poder de terceiros é da própria parte, e não do Poder Judiciário, órgão jurisdicional e não precipuamente investigativo. Hipótese porém em que os documentos dizem respeito a ato de terceiro. Expedição de ofício determinada. Agravo provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000112800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224798-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FACUNDO GUERRA RIVERO, é agravado RODRIGO DA SILVA AMORIM.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224798-46.2019.8.26.0000
COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: FACUNDO GUERRA RIVERO
AGRAVADO : RODRIGO DA SILVA AMORIM
V O T O No 39263
Ação indenizatória por dano moral,
material e estético. Agravo de instrumento. Em princípio,
a tarefa de obtenção de dados e documentos em poder de
terceiros é da própria parte, e não do Poder Judiciário,
órgão jurisdicional e não precipuamente investigativo.
Hipótese porém em que os documentos dizem respeito a
ato de terceiro. Expedição de ofício determinada. Agravo
provido, com determinação.
1. Agravo de instrumento interposto de decisão
monocrática que indeferiu pedido de expedição de ofício à empresa
indicada pelo recorrente, para apontamento dos seguranças que
trabalharam no dia do evento noticiado na inicial da ação indenizatória
por dano moral, material e estético. Em suficiente síntese o recorrente
alega que a lista dos seguranças requerida pelo juiz está com a empresa
terceirizada contratada para a prestação do serviço, requerendo a
intervenção judicial para obtenção do documento diante da recusa ao seu
oferecimento espontâneo. Recurso processado com resposta pelo
desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
2. Procedem as razões recursais.
A decisão inicial da qual decorreu aquela da qual se
agrava, determinou ao recorrente que apresentasse a lista dos
seguranças que participaram do evento noticiado na inicial, havendo
pedido singelo de dilação do prazo em 10 dias, “considerando que até
agora não foi possível obter os nomes.” (fl. 530 dos autos originários).
Veja-se que a decisão que determinou a juntada da
lista dos seguranças foi proferida aos 27 de março de 2018, sendo que,
somente aos 24 de julho deste ano, ou seja, 16 meses depois da ordem
judicial primeva, é que o agravante veio aos autos informar que o serviço
de segurança do evento indicado na peça vestibular teria sido realizado
por empresa terceirizada.
Apesar disso, como se trata de ato de terceiro, é
certo que o agravante não tem meios de, sozinho, obter os documentos,
o que então justifica o seu pleito de intervenção judicial.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo,
expedindo-se ofício.
SOARES LEVADA
Relator